Tribunal: TJES
Processo: 0000225-05.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000225-05.2020.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALINE RAYANE PEREIRA RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000225-05.2020.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALINE RAYANE PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
USO
PESSOAL
.
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO QUE NÃO ADMITEM A DESCLASSIFICAÇÃO. 3.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
MERA ADMISSÃO DE POSSE PARA USO. SÚMULA STJ 630. 4.
REVISÃO DA PENA DE MULTA.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE
.
5.
DETRAÇÃO PENAL.
INDIFERENÇA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL.
AN
ÁLISE PELO JUÍZO D
A EXECUÇÃO.
6.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu, que condenou a apelante à pena de 3 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, além de 386 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a revisão da pena de multa e a aplicação da detração penal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se há provas suficientes para a condenação da apelante por tráfico de drogas; (II) Determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal; (III) Examinar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea; (IV) Avaliar a viabilidade da revisão da pena de multa; (V) Definir se é cabível a detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação se fundamenta na materialidade comprovada pelo laudo toxicológico e na autoria demonstrada pelos depoimentos dos policiais que presenciaram a comercialização dos entorpecentes.

Os depoimentos de policiais são considerados meios de prova idôneos, especialmente quando coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

A desclassificação para porte para consumo pessoal é inviável, pois os elementos dos autos indicam a prática de tráfico, incluindo a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, o dinheiro fracionado e o testemunho policial que confirmou a venda a terceiros.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois a apelante apenas admitiu a posse de maconha para uso próprio, sem reconhecer a traficância, conforme a Súmula 630 do STJ.

A revisão da pena de multa não é cabível nesta fase processual, pois decorre de imposição legal e deve ser discutida na execução penal.

A detração penal somente deve ser analisada na fase de execução penal, salvo se influenciar na definição do regime inicial, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, constitui prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A desclassificação do tráfico para uso pessoal é inviável quando a apreensão de drogas e demais circunstâncias indicam a finalidade comercial da substância.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica ao crime de tráfico quando o réu admite apenas a posse para uso próprio, sem reconhecer a traficância.

A pena de multa fixada na sentença condenatória não pode ser revista na instância recursal, devendo eventual modificação ser analisada na execução penal.

A detração penal só deve ser reconhecida na fase de conhecimento se puder alterar o regime inicial de cumprimento da pena, caso contrário, deve ser analisada na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023; STJ, Súmula 630; TJES, Apelação 0000177-51.2022.8.08.0015, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000225-05.2020.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALINE RAYANE PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ALINE RAYANE PEREIRA RAMOS

em face de
sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu
, que
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e a
condenou à pena de 3 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão
, além de
386 dias-multa
, pela prática do crime
definido
no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
.

Narra a denúncia que, por volta das 18h
20min
,
na
residência localizada na Avenida Rio Doce, s/n, bairro Sapucaia, município de
Baixo Guandu
, a apelante
e a corréu Suellen Pereira Ramos
teria
m
sido
flagrada
s
na posse de
19 buchas de maconha, 6 pedras de crack e R$ 138,00 em espécie
, além de um
rádio portátil, uma balaclava e um pote contendo ácido bórico
, substância comumente utilizada no preparo de entorpecentes.

Ao fim da instrução criminal, restou condenada na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa sustenta a
ausência de provas quanto à autoria e materialidade
, requerendo, assim, a
absolvição
. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação d
a conduta
para
o crime de
porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06,
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontâne
a,
a
revisão da pena de multa
e a
aplicação da detração penal
.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pela negativa de provimento ao apelo.

O parecer ministerial, subscrito pela
Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão

é
pelo
desprovimento do recurso.

Esta é a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

A materialidade da infração penal está devidamente provada no
l
audo
de exame
químico
de
fl. 115,
que atesta a presença, no material apreendido,
do tetrahidrocanabinol e do éster metílico da benzoilecgonina, princípios ativos dos entorpecentes conhecidos como maconha e cocaína/crack, respectivamente.

A autoria, da mesma forma, parece-me devidamente demonstrada.

Nesse passo, veja-se que
os agentes de segurança
que realizaram a prisão
revel
am
que a apelante
foi observada comercializando drogas, recebendo dinheiro e repassando entorpecentes
.

O Policial Militar Maurício Costa de Souza, ouvido em audiência captada em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, afirma que já haviam recebido denúncias anteriores sobre o movimento de tráfico na residência, acrescentando que a dona do imóvel os agradeceu pela ação, já que o grupo criminoso desenvolvia suas atividades ilícias ali sem o consentimento dela, e que chegaram a tentar expulsá-la da edificação. Sobre o fato em si, rememora que armaram um ponto de observação, do qual puderam constatar a chegada de uma pessoa, que fez contato com a corré e fez a compra de um material. A compradora foi abordada, podendo a guarnição constatar que se tratava de uma pedra de crack. Alinha que também puderam observar o momento em que dois indivíduos chegaram ao local de bicicleta, os quais, após manter contato com a ora recorrente, também fizeram a aquisição de entorpecentes. Após reunirem informações que conferia a eles fundadas suspeitas da prática delitiva no imóvel, iniciaram a abordagem. Diz que as acusadas, ao perceberem a aproximação da polícia, tentaram adentrar a residência, mas foram alcançadas pela equipe da Polícia Militar, que viu a corré Suellen Pereira Ramos dispensando um material, que constataram ser 19 (dezenove) pedras de crack. Na casa, encontraram o restante do material, no caso, as buchas de maconha, das quais a recorrente ALINE RAYANE PEREIRA RAMOS admitiu ser proprietária. Além disso, disse que em buscas no local encontraram o restante dos materiais.

Em semelhante sentido, o depoimento prestado pelo também Policial Militar Breno Zorzal Magioni, que deixo de transcrever para evitar repetições ociosas.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Em linha com o presente entendimento, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
”
(STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Desta forma, preservo a condenação.

Em caráter subsidiário, a defesa busca a desclassificação da conduta imputada à recorrente para o tipo penal descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Neste particular, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

Na espécie, como dito anteriormente, os policiais presenciaram atos de mercancia de entorpecentes, o que, por si só, já afasta a viabilidade da desclassificação.

Porém, vale também destacar que
a apreensão de
quantidade
razoável
de
entorpecentes

de espécies variadas
, dinheiro trocado,
uma balaclava,
um rádio portátil e ácido bórico
(substãncia comumente utilizada na preparação de entorpecentes)
corrobora a tese de que
a apelante exercia a traficância e não apenas fazia uso pessoal das substâncias ilícitas
.

Assim, constato que as circunstâncias da prisão e da apreensão não abonam a tese defensiva, de modo que é possível concluir, além de dúvida razoável, pelo fim comercial da droga.

Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação (TJES, Apelação Criminal 030120136202, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 18/08/2023)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que as investigações empreendidas pela Polícia Militar conduziram à identificação e prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática da infração penal prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Logo, a
desclassificação pretendida é inviáve
l.

No que tange ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, verifico que a apelante
admitiu a posse da maconha para uso próprio, mas negou a traficância
.
Nesse caso, aplicável o entendimento plasmado n
a
Súmula 630 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, no sentido de que
não se reconhece a atenuante da confissão quando o réu busca apenas a desclassificação para infração de menor gravidade:

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. (
STJ,
Súmula 630, Terceira Seção, DJe de 29/4/2019)

Em linha com essa compreensão, confira-se:
STJ, AREsp n. 2.280.582/SP,
5
a
Turma,
rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 12/12/2024.

Na sequência, a defesa postula a
revisão da pena de mult
a
.

Igualmente, sem razão.
O quantum fixado pelo juízo sentenciante
observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
, sendo compatível com a pena privativa de liberdade aplicada.

Além disso, conforme entendimento consolidado
perante este E. Tribunal de Justiça
, a
fixação da pena de multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação,
de forma que não se mostra
cabível a redução da pena de multa pelo juízo de conhecimento (TJES, Apelação 0000177-51.2022.8.08.0015, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 12/12/2024).

E
ventual revisão ou isenção da multa deve ser analisada
na fase de execução penal
, e não nesta instância recursal.

Por derradeiro, pugna pela realização da detração penal (art. 387, § 2º, CPP).

Ocorre que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que só é devida a detração penal quando esta ensejar modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Considerando que o desconto do período em que a ré ficou custodiado de forma cautelar não ensejaria a modificação do regime inicial, fixado no modal aberto, deve a detração ser reservado ao juízo da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.